Tribunal: TJSP
Processo: 1054070-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer. Conta corrente encerrada unilateralmente. Sentença. Improcedência. Irresignação da autora. Apelação. Encerramento unilateral de contas corrente pela instituição bancária apelada. Apelante que intermedia operações em criptomoedas. REsp 1696214/SP. Alegação de tal conduta não ofende a livre concorrência ou a livre iniciativa. Impossibilidade de aplicação do CDC.

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer. Conta corrente encerrada unilateralmente. Sentença. Improcedência. Irresignação da autora. Apelação. Encerramento unilateral de contas corrente pela instituição bancária apelada. Apelante que intermedia operações em criptomoedas. REsp 1696214/SP. Alegação de tal conduta não ofende a livre concorrência ou a livre iniciativa. Impossibilidade de aplicação do CDC. Serviços bancários prestados tem natureza de insumo para a atividade empresarial da apelante. Encerramento unilateral possível mediante prévia notificação ao cliente, desde que a relação ente as partes não seja longeva. Previsão na Resolução no. 2.025/1993 do BACEN. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.